Tribunal: TJMT
Processo: 1007828-47.2021.8.11.0055
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007828-47.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DE ANDRADE CAMPOS - CPF: 172.235.198-51 (RECORRENTE), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1052-16 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1007828-47.2021.8.11.0055

Origem: Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública de Tangará da Serra

Parte Recorrente(s):
Banco Bradesco S/A

Parte Recorrida(s):
Jose Carlos de Andrade Campos

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
19/09/2022 a 22/09/2022

Ordem na pauta: 224

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENVIO DO CARTÃO DE CRÉDITO AO CONSUMIDOR
– EXIGÊNCIA DE ANUIDADE - ORIGEM DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADA – COBRANÇA ILEGÍTIMA -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
MERO ABORRECIMENTO
- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo negativa de utilização do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de débito por qualquer meio idôneo e admitido em direito.

A situação vivenciada pelo consumidor corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, pois, ainda que exista cobrança indevida, não há nos autos prova de consequências mais gravosas ao consumidor, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do dia-a-dia.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte ré ante sentença proferida em ação declaratória que,
julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, condenou a ré à restituição dos valores descontados na conta do autor, na forma dobrada, sendo R$ 821,66 (oitocentos e vinte e um reais e sessenta e seis centavos) de danos materiais e R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral.

A reclamada defende em seu recurso a inexistência de ato ilícito, pois teria agido dentro de seu exercício regular de direito, uma vez que a parte autora fez uso de serviço de cartão de crédito. Para a hipótese de manutenção do
decisum
,
requer a diminuição do
quantum
indenizatório, por entender que os valores encontram-se fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

A recorrida, em contrarrazões, pugna pela manutenção do julgado.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da existência de débito entre as partes e, consequentemente, de dever de indenizar.

Da análise dos autos, observo que o banco recorrido, em sua defesa, trouxe aos autos faturas de cartão de crédito com a informação de pagamento em débito em conta.

No entanto, entendo que as faturas apresentadas pelo banco requerido não tem o condão de comprovar a existência do débito entre as partes, posto que retratam cópias de imagens de seu sistema interno, produzidas unilateralmente por ele, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las.

Além disso, o banco recorrente também não comprova que tenha encaminhado qualquer cartão de crédito ao endereço da recorrente, nem que esta tenha recebido qualquer produto nesse sentido, de modo que não é possível afirmar com clareza se realmente a autora faz uso desse serviço.

Diante da negativa de utilização dos serviços pelo consumidor e da ausência de comprovação a tempo e modo devidos pela parte demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao declarar a inexistência do débito e determinar a restituição do valor cobrado indevidamente.

Contudo, em relação aos danos morais que a recorrente almeja a improcedência do pedido, filio-me ao entendimento de que a mera cobrança de débito, sem a negativação ilegítima da dívida ou qualquer outra situação excepcional, não caracteriza abalo moral passível de indenização.

Portanto, a cobrança, por si só, não é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando, assim, meros aborrecimentos da vida cotidiana a que todos são expostos.

Destaco tal ponto porque ainda que a situação narrada na inicial
possa ter causado ao consumidor aborrecimento ou irritação, não enseja indenização por danos morais, eis que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CF/88.

Assim, não há qualquer prova de que as cobranças tenham ocasionado algum dano maior ao consumidor, senão aquele concernente à diminuição de seu patrimônio, o que se resolve com a devolução da quantia paga indevidamente.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida, julgando improcedente o pedido de danos morais.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022